Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. EXCEÇÃO. APLICAÇÃO RESTRITA AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.

2. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade.

3. A restrição de idade em concursos públicos é constitucional, desde que haja justificativa baseada nas atribuições do cargo a ser exercido. Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal.

4. O legislador fixou os limites objetivos para requisito para ingresso na PMDF, prevendo idade máxima de trinta anos para ingresso nos quadros que não exigem titulação específica.

5. Não viola a isonomia a ressalva contida na parte final do art. 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, que deixa de aplicar o limite etário aos policiais militares da ativa pertencentes aos quadros da Corporação do Distrito Federal.

5.1. Permitir interpretação diferente, entendendo-se corporação como Polícia Militar de qualquer outra unidade federativa, acarretaria uma extensão indevida e ilegal aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula de forma diversa.

5.2. O motivo da ressalva é o melhor interesse da corporação, ao estimular os integrantes dos quadros militares, que já conhecem a estrutura disciplinar e hierárquica e preenchem os requisitos físicos e psicológicos necessários, a progredir na carreira dentro do próprio Estado.

6. Ausente ilegalidade no indeferimento da inscrição do impetrante por exceder o limite de idade constante do edital e da Lei 7.289/1984, a segurança deve ser denegada.

7. Suscitada de ofício preliminar de inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada.